Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIDA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REANÁLISE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O julgamento do recurso de Apelação nos presentes Embargos à Execução ocorreu com base em premissa equivocada, uma vez que considerou tempestivo o referido recurso apresentado fora do prazo legal, levando-se em conta os Embargos de Declaração opostos nos autos da Ação de Execução.
2. Tratando-se de processos distintos, a Execução e os Embargos à Execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, a oposição de aclaratórios na Execução não interrompe o prazo para a interposição de recurso nos Embargos à Execução.
3. Com efeito, verificou-se que a Apelação interposta pelo embargado em face da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução foi protocolada fora do prazo legal, motivo pelo qual não deve ser conhecida em razão da sua inadmissibilidade. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão reformado.